Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO DA PARTE RÉ INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES GENÉRICAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, caracterizado pelo bloqueio indevido de cartões de crédito da parte autora. Em seu recurso, a parte ré repisa os mesmos argumentos utilizados na contestação. Mais uma vez, argui preliminar de inépcia da inicial e, de forma genérica, sem que haja o confronto dos pontos em concreto analisados na sentença, argumenta que não houve falha na prestação de serviço, pois o banco não é obrigado a fornecer crédito a todos os interessados. Pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos presentes na inicial.
II. Recurso próprio (ID 55254685), tempestivo e com preparo regular (ID’s 55254686, 55254687, 55254688, 55254689). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 55254693).
III. Os fatos na inicial foram expostos de maneira clara, sendo possível constatar a causa de pedir. Ademais, eventual ausência de demonstração da falha da instituição financeira confunde-se com o mérito da demanda. Assim, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
IV. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, tratando-se de argumentações genéricas, o que revela total inobservância ao princípio da dialeticidade.
V. O recorrente não faz alusão a dívida prescrita que deu ensejo ao bloqueio total dos cartões da parte autora por 10 dias. Limita-se a repetir os mesmos argumentos já utilizados na contestação. Além disso, deixa de considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, já que em que em nenhum momento aborda os fundamentos do decisum, em especial, no tocante a conduta abusiva do banco requerido em bloquear os cartões da autora como forma de constrangê-la a pagar dívida prescrita e os aborrecimentos enfrentados enquanto pleiteava junto a instituição financeira a solução do problema de forma administrativa (ID 55254666). Sequer, houve impugnação ao quantun da indenização fixada em razão dos danos morais.
VI. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado é genérico e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Recurso não conhecido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.